Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRÔNICO - ABCOMM. LEGITIMIDADE. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. OCORRÊNCIA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTES ASSOCIADAS À IMPETRANTE. EMPRESAS VAREJISTAS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIFERENCIAL. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. ILEGITIMIDADE. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. EXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. INCIDÊNCIA. OBSTADA. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. ILEGITIMIDADE. DIFERENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RESSALVA EXPRESSA. COBRANÇA DA EXAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIAS. TEMA 517/STF. INAPLICABILIDADE. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E SUBMETIDOS A PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL. REPERCUSSÃO PECUNIÁRIA. DÉBITO ANTERIORES. COBRANÇA. CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA PARA COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO WRIT (STF, SÚMULAS 269 E 271). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. TERMO. DATA DA IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR INOVADORA. AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE. POSSÍVEL REFERÊNCIA APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ICMS. INCIDÊNCIA CUMULADA. ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO PELA SUPREMA CORTE. INTERPRETAÇÃO DESCONFORME. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. ALCANCE DA SALVAGUARDA. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. TRATAMENTO SIMILAR. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DA SUSTAÇÃO DA SEGURANÇA. PEDIDO PREJUDICADO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO E EXPANSÃO. LIMINARES E SENTENÇAS RELATIVAS À EXIGÊNCIA DO DIFAL/ICMS NO EXERCÍCIO DE 2022. SUSTAÇÃO DE EFEITOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO EMANADA DO PRESIDENTE DA CORTE DE JUSTIÇA. ALCANCE LIMITADO AOS PROVIMENTOS DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA EXAME DA MATÉRIA NO GRAU RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. APELO E REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime